Tribunal: TJDFT
Processo: 0002021-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002021-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS, ERICK FERREIRA QUIRINO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimado o advogado do primeiro apelante, Dr. Vitor Vaz Wolney de Mello, OAB/DF 47198A, para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. Intimado o apelante Matheus Gabriel dos Santos para que constituísse novo advogado, esse manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 17845183). Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. Brasília-DF, 30 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES